Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-85.2015.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001308-85.2015.8.11.0027
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMPAGER - LOGISTICA, TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 00.106.386/0001-10 (RECORRIDO), LUCIANO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 060.339.559-78 (ADVOGADO), Leonilda Cruz Nunes Godinho (JUIZO RECORRENTE), Juizo da Vara Unica da Comarca de Itiquira (JUIZO RECORRENTE), ELIZANDRO MARCOS PELLIN - CPF: 717.584.709-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), COMPAGER - LOGISTICA, TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 00.106.386/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 060.339.559-78 (ADVOGADO), Leonilda Cruz Nunes Godinho (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA – INFRAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADA – APREENSÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em sede de demanda repetitiva no sentido de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanente.

Apesar de a detenção de mercadorias como meio de coerção ao pagamento de tributos anteriores seja ilegal, distingue-se devida a apreensão das mercadorias até que se afaste a incerteza quanto à licitude da operação, uma vez que sem a regularidade fiscal das mercadorias transportadas, o Juízo não possui elementos acerca da legalidade da operação.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
COMPAGER – Logística, Transportes e Armazéns Gerais Ltda.
, concedeu a segurança para determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo ratificação da sentença (Id. 5729524).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020